Tribunal: TJES
Processo: 5016489-57.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Sucumbenciais
Data de julgamento: 2026-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5016489-57.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOAO BATISTA LOPES BANDEIRA e outros

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DOS PROPRIETARIOS DA INDUSTRIA DE ROCHAS ORNAMENTAIS, CAL E CALCARIOS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MATÉRIA COBERTA PELA COISA JULGADA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. ACORDO CELEBRADO ENTRE CORRÉUS SEM PARTICIPAÇÃO DO EXEQUENTE. RES INTER ALIOS ACTA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES que, nos autos de cumprimento de sentença, rejeitou exceção de pré-executividade apresentada pelos executados, na qual buscavam rediscutir a revogação do benefício da gratuidade de justiça e alegavam excesso de execução em razão de acordo celebrado com corré nos autos principais. Os agravantes pleiteiam a reforma da decisão para reconhecimento da gratuidade e extinção da execução ou, subsidiariamente, o reconhecimento do excesso executório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a exceção de pré-executividade pode ser utilizada para rediscutir a revogação do benefício da gratuidade de justiça já decidida em acórdão transitado em julgado; e (ii) estabelecer se há excesso de execução em razão de acordo celebrado entre os executados e corré nos autos principais, sem participação do exequente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A revogação do benefício da gratuidade de justiça foi expressamente decidida em acórdão proferido em sede de apelação no processo originário, com trânsito em julgado, o que impede sua rediscussão em fase executiva em razão da eficácia preclusiva da coisa julgada material.

A exceção de pré-executividade admite a discussão de matérias de ordem pública cognoscíveis de ofício, mas não constitui meio adequado para desconstituir decisão judicial definitiva já acobertada pela coisa julgada.

O acordo celebrado entre os executados e corré possui eficácia restrita às partes que o firmaram, configurando res inter alios acta em relação ao exequente que não participou da transação.

O próprio termo do acordo estabelece que os executados permanecem responsáveis pelo pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, inexistindo vício na cobrança promovida no cumprimento de sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A exceção de pré-executividade não pode ser utilizada para rediscutir matéria já decidida por acórdão transitado em julgado, ainda que se alegue tratar-se de questão de ordem pública.

A transação celebrada entre corréus, sem participação do credor, não produz efeitos em relação a este, não podendo reduzir ou afastar obrigação decorrente de título judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 502 e 508.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2.199.325/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 02.10.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO

N.º

5016489-57.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: JOÃO BATISTA LOPES BANDEIRA E LUCIMAR RODRIGUES LIMA BANDEIRA

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS PROPRIETÁRIOS DA INDÚSTRIA DE ROCHAS ORNAMENTAIS, CAL E CALCÁRIOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado,
t
rata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por JOÃO BATISTA LOPES BANDEIRA e LUCIMAR RODRIGUES LIMA BANDEIRA contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES que, nos autos do Cumprimento de Sentença (nº 0010730-53.2014.8.08.0011), rejeitou a Exceção de Pré-Executividade apresentada pelos ora agravantes em desfavor d
e

COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS PROPRIETÁRIOS DA INDÚSTRIA DE ROCHAS ORNAMENTAIS, CAL E CALCÁRIOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

A decisão recorrida rejeitou a referida objeção processual sob o fundamento de que a via eleita seria inadequada para as teses suscitadas, além de considerar a ausência de amparo legal para os pedidos formulados, mantendo hígida a execução dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Em suas razões recursais os agravantes sustentam: (i) o cabimento da Exceção de Pré-Executividade para arguir matérias de ordem pública, como a gratuidade de justiça e o excesso de execução; (ii) a ilegalidade da revogação do benefício da assistência judiciária gratuita, baseada em fundamentos que consideram frágeis; e (iii) a existência de manifesto excesso de execução, sob o argumento de que a cobrança não considerou o acordo parcial celebrado com a corré "Pedra do Itabira Granitos Ltda" nos autos principais, o que deveria repercutir no montante da condenação.

Pugnaram pela concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pela reforma integral do decisum para reconhecer o direito à gratuidade e a extinção da execução ou, subsidiariamente, o reconhecimento do excesso.

Em decisão inaugural fora
recebida a irresignação apenas em seu efeito devolutivo
.

C
ontrarrazões
apresentadas
.

Pois bem. A matéria controvertida devolvida a este Colegiado consiste em analisar o cabimento da Exceção de Pré-Executividade para rediscutir o benefício da assistência judiciária gratuita e aferir a ocorrência de excesso de execução decorrente de transação da qual o exequente não foi parte.

Passo ao exame das questões suscitadas.

No que
se refere
à gratuidade de justiça, observa-se que o benefício foi expressamente indeferido e revogado em sede de recurso de apelação anteriormente julgado por este egrégio Tribunal de Justiça no bojo do processo nº 0010730-53.2014.8.08.0011. Constata-se que tal decisão, que revogou a benesse, já transitou em julgado.

Dessa forma, a rediscussão da matéria, ainda que envolva questão de ordem pública, encontra óbice intransponível na eficácia preclusiva e na imutabilidade da coisa julgada material, nos termos dos artigos 502 e 508 do Código de Processo Civil.

A Exceção de Pré-Executividade, conquanto admita matérias cognoscíveis de ofício, não serve como instrumento para desconstituir decisões definitivas já acobertadas pelo manto da coisa julgada. Sobre o tema, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

"A exceção (ou objeção) de pré-executividade é cabível para discussão de matéria de ordem pública, que pode ser conhecida de ofício... Não é via apropriada para desconstituir a coisa julgada." (STJ, AgInt no AREsp: 2199325 SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 02/10/2023).

Quanto ao alegado excesso de execução, entendo não subsistirem razões suficientes para ilidir a compreensão adotada pelo juízo de origem
de que
“
o termo do acordo é claro ao estabelecer que os ora excipientes seriam os responsáveis exclusivos pelo pagamento das custas judiciais”,
sendo certo ainda que
“
os efeitos de um acordo se restringem às partes que o celebraram, não podendo prejudicar o direito da exequente, que não participou da transação, de receber os honorários sucumbenciais que lhe são devidos”.

.

O acordo celebrado entre os agravantes e a empresa corré Pedra do Itabira Granitos Ltda possui natureza
res inter alios acta
em relação à
COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS PROPRIETÁRIOS DA INDÚSTRIA DE ROCHAS ORNAMENTAIS, CAL E CALCÁRIOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, que não anuiu com os termos da transação.

Verifica-se que o termo do acordo é límpido ao estabelecer que os ora excipientes seriam os responsáveis exclusivos pelo pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios.

Portanto, inexistindo vício na cobrança e operada a preclusão sobre a gratuidade, a via eleita pelos recorrentes mostra-se inadequada para o fim colimado, devendo a decisão agravada ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Posto isto, voto no sentido de CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso, pois, embora entenda possível nova discussão acerca da assistência judiciária caso haja modificação dos fatos, tal situação não restou vislumbrada no momento.